Tribunal: STF
Processo: ARE 1459688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÉNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ARTIGO 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESISTÊNCIA E RENÚNCIA PARCIAL AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. TEMA 32/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 55 DA LEI 8.212/1991. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    1. Em face do requerido pelo procurador da autora e da comprovação dos poderes específicos para tanto, cabível a homologação do pedido de renúncia parcial ao direito sobre que se funda a ação e a desistência parcial em relação aos débitos tributários com vencimento nos períodos de 02/1996 a 07/2001 e 13/2002 a 01/2015, para efeitos de adesão ao parcelamento, extinguindo o processo, neste ponto específico, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, c, do CPC.



    2. Ao tempo em que proferido o acórdão pela Turma o entendimento sobre os requisitos para que a pessoa jurídica fosse caracterizada como entidade beneficente e fizesse jus à imunidade prevista no artigo 195, $ 7º, da Constituicáo Federal era assim adotada no âmbito desta Corte, porém com o advento da apreciacão do tema 32 no RE 566.622 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 22/08/2017), a Suprema Corte, em regime de repercussão geral, declarou "a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei 8.212/1991" e consolidou o entendimento de que "os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar".



    3. Na espécie, considerando que cabe a lei complementar instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, por consequência, as Leis 8.212/1991 e 9.732/1998 não podem impor limitações formais ou prever novas condições para o exercício da imunidade tributária, versada no artigo 195, 8 7º, da Constituição Federal, incluindo, entre elas, a exigibilidade. do Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, restando, assim; o- acordão recorrido, portanto, em contraste com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Deve, assim, ser reconhecida a imunidade-tributária da autora em relacáo à cobranga do PIS, uma vez que preenche os requisitos elencados no artigo 14, do CTN, com a ressalva, porém, da inconstitucionalidade fornial do artigo 55 da Lei 8.212/1991 e, assim, a inexigibilidadé de"seus requisitos para a manutenção da “imunidade: tributária -da âutora; “além dà impossibilidade de repetição do indébito tributário dos: períodos sobre o qual teve homologado seus:pedidos:de renúncia ao direito sóbre que se funda a ação, em razão da adesão aos parcelaménitos instituídos pela Lei “F1,941/2009 e MP 783/2017.



    5. Homologação do pedido de desistência e renúncia parcial ao direito em que fundada a acão e apelação e remessa oficial desprovidas, em juízo de retratação. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "c"; 195, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente